Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ATO PRATICADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO. QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE PEDIDO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de multa aplicada em desfavor de terceiro pelo transporte irregular de passageiros. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Gratuidade de justiça. A parte autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Legitimidade. Na forma do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. De outra parte, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). A legitimidade é a pertinência subjetiva entre o direito afirmado e a pretensão buscada. No caso em exame o autor busca a nulidade das multas por infração de trânsito impostas, entre 2014 e 2017, contra a pessoa de SANDRO RICARDO DE GOIS, anterior proprietário do veículo alienado em janeiro de 2021. Não há qualquer indicação de que a multa tenha por sujeito passivo o autor, que é mero adquirente do veículo, em outras palavras, não há pertinência subjetiva entre o direito afirmado (titularidade passiva da imposição estatal que se expressa na multa) e a pretensão (declaração de prescrição de multa). Assim, não pode o autor postular, em juízo, a nulidade de multa imposta contra o infrator, terceira pessoa, o que, a propósito, é objeto de coisa julgada (0726491-56.2018.8.07.0016 id86292876). Preliminar de ilegitimidade suscitada de ofício.
4 – Registro de propriedade de veículo. Limites do pedido. O autor sofre as consequências da multa imposta ao infrator, pois foi impedido de transferir o registro de propriedade em razão de pendência de multas que, de outra parte, já conhecia (ou deveria conhecer) antes da aquisição. Tal situação, aventada nas razões do recurso, não constitui fundamento suficiente para determinar a transferência de registro, pois sequer é objeto de pedido. Destaque-se que a inconstitucionalidade com redução de texto, que resultou na supressão "das multas, preços públicos e demais encargos" do artigo 28 da Lei distrital no 239/1992, alterado pelas de no 953/1995 e no 3.229/2003, como condição para liberação de veículos (Tema 546, RE 661702/DF) não autoriza a transferência de registro. A discussão parece passar pela análise do caráter propter rem das infrações por transporte irregular, que também não foi objeto de fundamento da petição inicial. Assim, nenhum provimento pode ser emitido sobre este tema, sob pena de violação aos limites objetos da demanda (art. 492 do CPC). Recurso a que se nega provimento, com modificação do fundamento da sentença para julgar o processo extinto, sem apreciação do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC, cc art. 51 da Lei n. 9.099/1995.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Preliminar de ilegitimidade suscitada de ofício.